Tribunal: TJSP
Processo: 1050867-65.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM APELAÇÃO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO